Tribunal: TJMT
Processo: 1000695-75.2025.8.11.0034
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000695-75.2025.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ZILDA LEITE MARTINS - CPF: 274.634.271-53 (APELADO), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito civil, direito do consumidor e processual civil. apelação cível. ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. contrato de empréstimo consignado integralmente quitado. hiscon. ausência de comprovação da inadimplência. dano moral in re ipsa. redução do quantum indenizatório. adequação dos consectários legais à lei nº 14.905/2024. recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, para declarar inexigível débito oriundo de contrato de empréstimo consignado, determinar a exclusão da inscrição restritiva e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; (ii) verificar a legitimidade da inscrição do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes diante da alegada inadimplência contratual; (iii) definir a incidência da Súmula 385 do STJ; (iv) aferir a configuração do dano moral e a adequação do valor indenizatório fixado; e (v) examinar os critérios de incidência dos consectários legais após a vigência da Lei nº 14.905/2024.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade deve ser rejeitada, pois as razões recursais impugnam, ainda que de forma sintética, os fundamentos centrais da sentença, permitindo o exercício do contraditório e a devolução da matéria ao Tribunal.

4. A relação jurídica possui natureza consumerista, incidindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 297 do STJ.

5. O Histórico de Consignações (HISCON), documento oficial emitido pelo INSS, comprova que as parcelas do empréstimo consignado foram regularmente descontadas do benefício previdenciário da autora até a quitação integral da avença, circunstância não impugnada especificamente pela instituição financeira.

6. Não tendo o Banco produzido prova apta a demonstrar a inadimplência da consumidora, descumpriu o ônus previsto no art. 373, II, do CPC, impondo-se o reconhecimento da inexigibilidade do débito e da ilicitude da negativação.

7. A Súmula 385 do STJ não incide ao caso, por inexistir anotação legítima e preexistente apta a descaracterizar o dano moral decorrente da inscrição indevida.

8. A inscrição irregular em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido, dispensando demonstração de prejuízo concreto, por representar lesão à honra objetiva e à credibilidade do consumidor.

9. Consideradas as peculiaridades do caso, o valor indenizatório fixado em R$ 10.000,00 revela-se excessivo, sendo adequada sua redução para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem afastar o caráter compensatório e pedagógico da reparação.

10. Os consectários legais devem ser adequados, de ofício, ao regime instituído pela Lei nº 14.905/2024, com incidência da taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil e correção monetária pelo IPCA/IBGE, preservados os marcos temporais definidos na sentença.

11. A mera redução do valor da indenização não caracteriza sucumbência recíproca, incidindo a Súmula 326 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento

1.
A inscrição em cadastro de inadimplentes é ilícita quando comprovada a quitação integral de contrato de empréstimo consignado por meio de descontos regularmente efetuados em benefício previdenciário, sem demonstração de inadimplência pela instituição financeira.

2.
A ausência de impugnação específica ao histórico oficial de consignações emitido pelo INSS torna incontroversa a quitação da obrigação e impede o reconhecimento da mora do consumidor.

3.
A inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito configura dano moral presumido (in re ipsa), salvo a existência de anotação legítima e preexistente apta a atrair a incidência da Súmula 385 do STJ.

4.
A redução do quantum indenizatório, quando mantido o reconhecimento do dever de indenizar, não enseja sucumbência recíproca.

5.
Os consectários legais devem observar o regime instituído pela Lei nº 14.905/2024, com incidência da taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil e correção monetária pelo IPCA/IBGE.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BRADESCO S.A., contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais (Proc. nº 1000695-75.2025.8.11.0034), ajuizada por ZILDA LEITE MARTINS contra o ora Apelante, julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: (a) declarar a inexistência do débito de R$ 290,97 (contrato nº 025208617007002); (b) determinar a exclusão definitiva do nome da Autora dos cadastros restritivos, no prazo de 15 dias; e (c) condenar o Banco ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, com correção monetária a partir da sentença (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios de 1% ao mês a contar do evento danoso, além de custas e honorários de 10% sobre a condenação (cf. Id. nº 367738896).

O Apelante alega, no mérito, a inexistência de dano moral indenizável, sustentando que a negativação decorreu de exercício regular de direito, fundada no inadimplemento do contrato nº 376292386 (empréstimo de R$ 12.450,00, em 72 parcelas de R$ 290,97), bem como que se trataria de mero aborrecimento não indenizável.

Sustenta, ainda, em caráter subsidiário, a necessidade de redução do
quantum
indenizatório por suposta afronta à razoabilidade e proporcionalidade, com vedação ao enriquecimento ilícito; a fixação dos juros de mora a partir do arbitramento, e não do evento danoso; a exclusão de astreintes; e a aplicação da taxa Selic, nos termos do art. 406 do CC com a redação da Lei nº 14.905/2024. Aduz, por fim, a incidência da Súmula 385 do STJ, ao argumento de que a Apelada seria "devedora contumaz", possuidora de outras restrições preexistentes.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se totalmente improcedentes os pedidos, ou, subsidiariamente, a redução da indenização e a alteração do termo inicial dos juros (cf. id. nº 367738899).

Nas contrarrazões, a apelada suscita preliminar de ausência de dialeticidade (art. 1.010, II e III, do CPC), por alegada reprodução das teses da contestação sem impugnação específica ao fundamento determinante da sentença (a quitação comprovada pelo HISCON); no mérito, refuta os argumentos recursais, sustentando a inexistência do débito, a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, a configuração do dano moral
in re ipsa
, a adequação do
quantum
e o acerto do termo inicial dos juros (Súmula 54 do STJ), pugnando pelo não conhecimento ou, sucessivamente, pelo desprovimento do recurso, com majoração de honorários (art. 85, § 11, do CPC) (cf. id. nº 367738902).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Examino, preliminarmente, a alegação de ausência de dialeticidade recursal suscitada em contrarrazões, nos termos do art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil. Embora a apelação reproduza, em grande parte, as teses já apresentadas pela parte recorrente ao longo da demanda, é possível identificar impugnação minimamente fundamentada aos capítulos da sentença que lhe foram desfavoráveis, circunstância suficiente para o atendimento do requisito da dialeticidade.

Assim, em observância aos princípios da primazia da resolução do mérito e da instrumentalidade das formas, rejeito a preliminar arguida e conheço do recurso, por estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade.

VOTO MÉRITO

A relação é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira (art. 14 do CDC e Súmula 297 do STJ). Em ação declaratória negativa, competia ao Banco demonstrar a existência e a exigibilidade do débito (art. 373, II, do CPC; art. 6º, VIII, do CDC), ônus do qual não se desincumbiu.

A relação jurídica subjacente é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Nessa perspectiva, a responsabilidade do fornecedor de serviços bancários é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, independendo da demonstração de culpa para a configuração do dever de indenizar.

O apelante sustenta que a negativação foi legítima, pois decorrente do inadimplemento do contrato de empréstimo pessoal nº 376292386. Contudo, essa tese não resiste ao confronto com o acervo probatório dos autos. A apelada apresentou o Histórico de Consignações (HISCON), documento oficial emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (Id. 213339574), que atesta, de forma inequívoca, que as 72 parcelas de R$ 290,97 foram integralmente descontadas de seu benefício previdenciário entre agosto de 2019 e julho de 2025, data em que o contrato foi encerrado. Trata-se de prova documental de natureza pública, dotada de presunção de veracidade, que o Banco apelante, em momento algum, impugnou de forma específica e fundamentada, nem na contestação, nem nas razões recursais. A ausência de impugnação específica ao conteúdo do HISCON opera a preclusão e torna a quitação integral do contrato um fato incontroverso nos autos, nos termos do art. 341 do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, o ônus de provar a inadimplência da consumidora recaía integralmente sobre o Banco, por força do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, que atribui ao réu o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor e do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente.

Desse ônus, o apelante não se desincumbiu. A simples apresentação do contrato e de extratos bancários do período de 2018 a 2022, sem a demonstração específica de falha no repasse de alguma parcela pelo INSS, é insuficiente para infirmar a presunção de adimplemento estabelecida pelo documento oficial. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, “a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplência é ilícita quando descaracterizada a mora” (STJ - AgRg no REsp: 1.545.990/RS, Relator: Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe: 09/12/2015). No caso em tela, a mora simplesmente não existia, pois o contrato estava sendo regularmente quitado mediante desconto em folha, modalidade que, por sua própria natureza, praticamente elimina o risco de inadimplência.

Ademais, a Súmula 385 exige inscrição legítima e preexistente. No caso, os extratos dos órgãos de proteção ao crédito (Ids. 224747433 e 224747430) revelam ser a anotação do próprio Banco a única restrição em nome da autora, ao passo que as demais anotações apontadas no recurso ostentam datas, em sua maioria, posteriores à negativação discutida (01/09/2025). Não há inscrição legítima anterior apta a atrair o enunciado sumular.

Reconhecida a inexigibilidade da dívida e a consequente irregularidade do apontamento restritivo, o dano moral demonstra-se caracterizado na modalidade in re ipsa. Com efeito, “nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica” (STJ, Quarta Turma, Relator: Min. Antonio Carlos Ferreira, AgRg no AREsp: 821.839/SP, DJe: 03/05/2016).

Quanto à quantificação da reparação, entendo que o montante fixado na origem em R$ 10.000,00 (dez mil reais) comporta adequação.

Embora a indenização deva possuir caráter punitivo-pedagógico, ela não pode se converter em fonte de enriquecimento sem causa, devendo observar a extensão do dano e as peculiaridades do caso concreto.

Na espécie, considerando o valor do suposto débito (R$ 290,97) e os parâmetros de proporcionalidade adotados por esta Primeira Câmara de Direito Privado, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se mais adequado e suficiente para compensar o abalo sofrido, sem exceder os limites da razoabilidade.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM DESCONTOS REGULARES EM FOLHA. DANO MORAL PRESUMIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Inclusão Indevida no Cadastro de Proteção ao Crédito c/c Indenização por Danos Morais. A sentença reconheceu a inexistência de relação jurídica e do débito discutido nos autos, determinou a exclusão da inscrição nos cadastros de inadimplentes, condenou o Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com atualização monetária e juros de mora a partir do evento danoso, e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve legitimidade na inscrição do nome do Autor nos cadastros de inadimplentes; (ii) estabelecer se a inscrição configura ato ilícito apto a gerar indenização por danos morais; (iii) determinar o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais; (iv) avaliar a aplicabilidade da Lei nº 14.905/2024 ao caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes exige a existência de dívida certa, líquida e exigível, o que não se verifica quando os descontos referentes ao contrato de crédito consignado foram realizados regularmente em folha de pagamento.

4. O Banco não se desincumbiu do ônus de comprovar a inadimplência do consumidor, conforme previsto no art. 373, II, do CPC, o que torna ilegítima a negativação realizada.

5. A inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

6. A indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é proporcional à gravidade do constrangimento sofrido, considerando o período de oito meses de manutenção da restrição e as circunstâncias do caso concreto.

7. O termo inicial dos juros de mora, por se tratar de responsabilidade extracontratual, deve ser o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

8. A Lei nº 14.905/2024 não se aplica retroativamente ao caso, uma vez que o evento danoso (inscrição indevida) ocorreu antes de sua entrada em vigor, respeitando-se o princípio do direito intertemporal previsto no art. 14 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A inscrição em cadastro de inadimplentes é ilegítima quando não comprovada a inadimplência do consumidor, especialmente em contratos com desconto em folha regularmente executados. 2. A inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito configura dano moral presumido (in re ipsa), gerando dever de indenizar. 3. Os juros de mora em responsabilidade extracontratual incidem a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ. 4. A Lei nº 14.905/2024 não retroage para alcançar fatos anteriores à sua entrada em vigor.”

____________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 188, I, e 927; CPC, art. 373, II, e art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 1.345.590, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 25/09/2018; STJ, AREsp n. 2.881.565, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJEN 29/04/2025; STJ, Súmula 54.

(TJMT, 1ª Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, RAC 1001021-54.2024.8.11.0039, j. 16/09/2025, DJE 19/09/2025)

Quanto aos consectários legais, considerando a alteração normativa incluída pela Lei nº 14.905/2024, altero, de ofício, todos os consectários legais definidos pela sentença, fixando os juros de acordo com a taxa legal (art. 406, §1º, do CC e a correção monetária pelo IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único, do CC), mantendo os marcos definidos pela sentença.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível interposto, tão somente para reduzir o
quantum
indenizatório de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantida, no mais, a r. sentença em seus demais termos (declaração de inexistência do débito, exclusão da negativação e termo inicial dos juros no evento danoso), procedendo-se, ainda, à retificação de ofício dos critérios de atualização monetária e juros de mora, para adequá-los ao regime do art. 406 do Código Civil, com a redação da Lei nº 14.905/2024.

Considerando que a redução do montante indenizatório por dano moral não implica sucumbência recíproca (Súmula 326 do STJ), mantem-se a condenação aos honorários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026